Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725998-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARÃES RECORRIDA: BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. 2 – A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, ao argumento de que a inexistência de bens penhoráveis e eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejariam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas tão somente o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 31506785). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 32451326). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 50 do CC, bem como em relação ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, há recente julgado no mesmo sentido da tese recursal. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 2. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021). 3. (...) 4. (...) (AgInt no AREsp 1881145/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID 31506785). Indefiro o pedido de publicação em nome dos patronos da recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027